Tribunal: TJES
Processo: 5000557-87.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000557-87.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDO LOPES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000557-87.2023.8.08.0068

RECORRENTE:
BERNARDO LOPES DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 10797327).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta, em síntese,
“o Recorrente não negou a existência em si do negócio, eis que o próprio trouxe aos autos o extrato bancário informando o crédito, CONTUDO, a questão cingiu ao fato de não haver esclarecimentos plausíveis quanto a disponibilização a menor de valores, eis que a previsão de cobrança do contrato está sob o valor de R$ 1.080,00, reafirmando que o Recorrido não trouxe nenhum documento que esclarecesse tal ponto, nem tão pouco a sentença recorrida tratou sobre a questão”.
Assim, roga pela reforma da sentença.
3.
O julgador primitivo, verificou, acertadamente, que não houve dano extrapatrimonial posto que
“
o instrumento contratual e demais documentos juntado aos autos (ID 40701989) comprova que a parte autora realizou o contrato, com valor líquido do crédito R$530,60 (quinhentos e trinta reais e sessenta centavos) e, valor total devido R$1.080,00 (um mil, e oitenta reais). Inclusive a parte autora juntou aos autos o extrato bancário em que recebe a TED (id. 34102787).”
.

4.
Ademais, o próprio Recorrente não nega o negócio jurídico. Limitando-se a afirmar que não houve esclarecimentos quanto a disponibilização de valor a menor, posto que
conforme extrato emitido pelo INSS o valor emprestado seria de
R$ 1.080,00. Nota-se através do extrato indexado ao ID 10797261 (ID de origem 34102785) que o valor emprestado foi de R$ 1.080,00, porém o valor liberado foi R$ 530,60, quantia esta efetivamente depositada na conta do autor/Recorrente (ID 10797265 - ID de origem 34102787). O “valor emprestado” na verdade é o custo total do empréstimo com a inserção dos juros e para chegar-se a tal valor, basta multiplicar a quantidade de prestações pelo valor de cada (72 x R$ 15,00). Tal informação, inclusive, consta no contrato indexado no campo “Valor Total Devido (I) x (II):” (ID 10797294 - ID de origem 40701989)
.

5.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
7.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)